Tribunal: STF
Processo: ARE 1525114
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-16
Data de publicação: 2024-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 25, pp. 22 - 24):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. PRELIMINARES AFASTADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE RESTAURAÇÃO E INDENIZAÇÃO MATERIAL. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. AGRAVOS RETIDOS DESPROVIDOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 



    1. Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, com posterior inclusão no polo ativo do Município de Niterói, da União e do IBAMA, ajuizada em face do Itacoatiara Pampo Clube em razão de construção irregular realizada em área de preservação permanente, em que busca a demolição da obra, a restauração da paisagem natural, bem como o pagamento de indenização por danos morais e patrimoniais. 



    2. Não há que se falar em coisa julgada, uma vez que, tratando-se de Ação Civil Pública que tem como objeto a tutela de direito difuso, aplica-se o disposto no art. 16 da Lei 7.347/85, que prevê que a coisa julgada ocorre secundum eventum probationis, ou seja, no caso de improcedência por falta de provas, como in casu, a coisa julgada não impedirá o ajuizamento de nova ação coletiva. 



    3. A hipótese é de ocupação irregular de área federal, causadora de danos ao meio ambiente, matéria essa de ordem pública, insuscetível de prescrição. Outrossim, o dano ambiental que aqui se visa tutelar é atual e constante e, ainda que a construção tenha se dado no passado, os danos ambientais persistem e devem ser cessados para que se busque a restauração e a desocupação da área. 



    4. Afastada a alegação de ilegitimidade do Ministério Público Federal para ajuizar a presente ação, uma vez que a Constituição Federal, em seu art. 129, II, e a Lei n° 7.347/85, que disciplina as Ações Civil Públicas, estabelecem ser uma de suas funções institucionais a instauração de ACPs para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, quando na defesa de interesses sociais. No mesmo sentido o verbete n° 329 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 



    5. Por tratar o caso de dano ambiental ocasionado em terreno federal, nos limites do Município de Niterói, e diante da concorrência constitucional dos Entes Federativos na defesa do meio ambiente, presente o interesse jurídico do Município de Niterói e da União em figurar no polo ativo da presente demanda, assim como o do IBAMA, em razão da sua função legal de fiscalização e preservação do meio ambiente e da sua atribuição de licenciamento ambiental. 6. Inexiste qualquer imprestabilidade ou nulidade na prova pericial produzida, realizada por engenheira equidistante do interesse das partes, nomeada por ato de livre disposição do Magistrado e de sua confiança. O laudo da Expert lastreou-se em elementos suficientes a sustentar as suas conclusões, deixando minuciosamente descrito em seu trabalho os principais aspectos atinentes à área avaliada, a fim de comprovar a idoneidade do trabalho realizado, cujas conclusões corroboram com as demais provas trazidas no feito, não tendo o Apelante trazido aos autos elementos suficientes para convencer pelo afastamento de sua credibilidade. 



    7. O vasto contexto probatório comprova que o campo de futebol, objeto da presente demanda, foi construído pelo Apelante, sem qualquer licença ambiental, sobre as areias da praia de Itacotiara, tendo destruído a vegetação natural do local, formada pela área de restinga. 



    8. Inexiste qualquer obstáculo à pretensão de ver-se demolida a construção realizada sobre a praia e a restauração da área, uma vez que o meio ambiente equilibrado é elemento essencial à dignidade da pessoa humana e um direito indisponível. Admitir a permanência de construção irregular e degradadora ambiental em área de preservação representaria uma tolerância do Estado em relação a tais fatos, abrindo precedente sem limite e servindo de exemplo negativo, como forma de incentivo àqueles que desrespeitam a legislação ambiental. 



    9. É certo que, em matéria de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva, dispondo expressamente a Lei n° 6.938/81, ser o poluidor obrigado a indenizar ou a reparar os danos ao meio ambiente. Assim, tendo sido comprovada adegradação ambiental causada, e considerando o longo período em que o Réu vem atuando de forma degradadora, utilizando-se de bem público para fins privados - e, inclusive, lucrativos, entendo que deve ser mantida a condenação por danos materiais ao meio ambiente. 



    10. O decisum a quo merece reforma no que tange à condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos morais coletivo, uma vez que o Autor, ora Apelado, fez afirmativa genérica da existência de dano moral coletivo, não ficando demonstrado o efetivo dano, capaz de evidenciar a dor, vergonha e humilhação, que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico dos cidadãos, de forma a lhes causar sensíveis aflições e desequilíbrios ao normal bem estar. 



    11. Não há que se falar em exceção à intervenção/supressão de vegetação em área de preservação permanente por alegada utilidade pública do campo em questão, uma vez que as atividades do Clube não se enquadram nas hipóteses previstas na Resolução CONAMA n° 369/06. 



    12. Em relação ao valor fixado a título de honorários de sucumbência, tenho que razoável o percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, ante o decaimento mínimo do pedido pelo Autor, um vez que em consonância com o disposto no §3°, do art. 20 do CPC e com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. 



    13. Agravos Retidos desprovidos e Apelação parcialmente provida.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 34). 



    No recurso extraordinário, interposto por Itacoatiara Pampo Clube, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 5°, II, XXII, XXIII, LIV e LV; 37; 93, IX; 128, §5°; 170, III e 182 da Constituição Federal. (eDOC 41)



    Nas razões recursais, sustenta-se, inicialmente, que:



     “(...) seja o presente Recurso Extraordinário, neste aspecto, conhecido e provido para, anulando-se o acórdão que rejeitou seus Embargos de Declaração, seja determinado ao Egrégio Tribunal Federal Local, através de sua Colenda 8ª Turma, que supra a omissão, contradição e obscuridade, pronunciando-se sobre a questão suscitada e apontada” (eDOC 41, p. 15)



    Ademais, segue afirmando que:



    “(...) não pode ser negado à Recorrente, a quem incumbe o ônus de provar os fatos extintivos e modificativos do direito da Recorrida, a realização de provas capazes de lhe trazer pronunciamento favorável no julgamento da demanda, principalmente se estas se mostram necessárias e imprescindíveis a demonstração da existência do campo de futebol antes da vigência de Legislação que protegesse a área de restinga, o que somente veio a ocorrer através da promulgação do Código Florestal de 1965 ” (eDOC 41, p. 17)



    Ademais, sustenta-se que (eDOC 41, p. 24):



    “(...) uma vez considerado o recorrente como ente munido de utilidade pública, não só diante de projetos sociais, mas também ante ao fato de lá restar localizada base de atendimento e pouso e decolagem de aeronaves para salvamento de frequentadores da Praia de Itacoatiara, dúvidas não restam quanto a existência de função social e ainda de preenchimento de todos os requisitos previstos junto a resolução 369 do IBAMA.”



    Ao final, a parte recorrente requer (eDOC 41, p. 29):



    “(...) anular o v. acórdão dos declaratórios (fls. 1167/1178), conferindo-se, integralmente, a prestação jurisdicional requerida; ou, caso assim não entendam, no mérito, reformar o v. acórdão de fls. 1158/1161 e julgar integralmente improcedente o pedido.”



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por incidir à especie os óbices das Súmulas 279 e 636 do STF. Em relação à alegada ofensa ao art. 93, IX, aplicou o entendimento firmado no tema 660 da repercussão geral (eDOC 65). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que o Tribunal a quo, quando do julgamento da apelação, asseverou o seguinte (eDOC 25, pp. 12 - 14):



    “Segundo o vasto contexto probatório, o campo de futebol objeto da presente demanda foi construído pelo Apelante, sem qualquer licença ambiental, sobre as areias da praia de Itacotiara, tendo destruído a vegetação natural do local, formada pela área de restinga. 



    O laudo pericial da Perita Judicial (fls. 626/650), o Parecer Técnico da Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (fl. 66), a informação prestada pela Gerência Regional do Patrimônio da União no Rio de Janeiro (fl.118), o Relatório Técnico da Secretaria Municipal de Urbanismo e Controle Urbano de Niterói (fls. 129/134), entre outros documentos, afirmaram, de forma uníssona, que a construção em voga ocorreu em área de restinga. 



    Segundo manifestação da União, "a ocupação em questão opera-se em caráter precário tendo a Gerência Regional de Patrimônio da União sido induzida em erro em razão da planta apresentada pelo Pampo Clube ter sido indevidamente aprovada pela Prefeitura do Município de Niterói, que não foi capaz de observar que parte do clube está sobre a areia da praia. 



    A área em questão se caracteriza como terreno de marinha, que basicamente definido em nosso ordenamento jurídico pelo Código de Águas Decreto 24.643/34, e pelo Decreto -Lei 9.760/46.



    (...)



     O Apelante, em suas razões recursais, persiste na tese de que a construção do campo ocorreu sobre quadras de cimento já existentes desde o ano de 1959. 



    Ocorre que, segundo informação prestada pelo então Presidente do Clube Apelante, o Sr. Carlos Alberto da Cruz Meirelles, a construção do campo ocorreu somente em 1977 (fl. 63). 



    No mesmo sentido, os registros lavrados na Ata de Assembleia Geral Ordinária, realizada em 29 de janeiro de 1977, na sede do Itacotiara Pampo Clube, revelam que em tal data foi apresentado relatório geral das atividades relacionadas ao exercício de 1976, sendo discriminado que estava em andamento a obra do campo de futebol e inclusive referido que o mesmo teria iluminação e gramado (fl. 272v.):



    "(...) Outra obra em andamento é o campo de futebol, que vem sendo feito sem ônus para os Cofres, graças d colaboração de amigos. O campo terá iluminação e será gramado...”



    Assim, o contexto probatório, formado inclusive com documentos trazidos pelo próprio Réu, indicam que a construção do campo foi iniciada por volta de 1976, após a vigência do Código Florestal, ou que, ao menos, nessa época, foram realizadas obras ambientalmente degradadoras na área. Mesmo que assim não fosse, inexiste qualquer obstáculo à pretensão dever-se demolida a construção realizada sobre a praia e a restauração da área, uma vez que o meio ambiente equilibrado é elemento essencial à dignidade da pessoa humana e um direito indisponível.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, cito: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PUBLICA. AREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. DEFICIÊNCIA NAS RAZÕES DO APELO EXTREMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 283 E 284. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AS RAZÕES DO PRESENTE RECURSO NÃO ATACAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. O Relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 2. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de Ação Civil Pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1.359886 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 05.09.2022).



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. CUMULAÇÃO. Cumulação. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1344640 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 02.03.2022).



     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, do Código de Processo Civil. 



     Sem honorários, por se tratar de Ação Civil Pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente